Tribunal: TCU
Processo: 026.668/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de concessão de pensão civil para habilitação de beneficiário na condição de pessoa designada inválida. com base no previsto no art. 217, inciso II, alínea d, redação original da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão exarado pelo Ministério das Comunicações (extinto), em favor de Leonardo de Moraes Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão de Leonardo de Moraes Costa; 9.2 dar ciência deste acórdão ao Ministério das Comunicações (extinto) e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico .